Tribunal: TJES
Processo: 5001474-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001474-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: GILSON COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES FIXADAS PARA EXIBIÇÃO DE CONTRATOS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos de ação de revisão contratual com pedido de tutela de urgência ajuizada por Gilson Costa Oliveira, determinou a exibição de determinados contratos de empréstimos consignados sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o teto de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada pelo Juízo de origem para compelir o agravante ao cumprimento da obrigação de exibir os contratos identificados na decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O arbitramento da multa cominatória visa assegurar o cumprimento do comando judicial, exercendo função coercitiva e inibitória, sem caráter punitivo, conforme autorizado pelo artigo 537, §1º, do CPC.

4.
A decisão que fixa astreintes pode ser revista de ofício pelo Juízo e não faz coisa julgada, conforme entendimento consolidado do STJ.
5.
O valor da multa fixado se mostra adequado e proporcional ao objetivo de garantir a efetividade da decisão, sendo suficiente para compelir o agravante ao cumprimento da obrigação.
6.
O agravante não demonstrou inviabilidade material de exibição dos documentos nos termos determinados, tampouco comprovou que a obrigação dependia exclusivamente de terceiros.
7.
A limitação do valor total da multa (teto) confere razoabilidade à medida, prevenindo eventual enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

9
.
O arbitramento de multa cominatória para compelir à exibição de documentos em ação de revisão contratual é cabível e proporcional quando necessário para garantir a efetividade da decisão judicial.
10
.
A astreinte não possui natureza punitiva, mas coercitiva, sendo lícito ao magistrado fixá-la em valor suficiente para assegurar o cumprimento da ordem, observado limite máximo.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497 e 537, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.333.988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 27.02.2013; TJES, AI nº 0032367-45.2019.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 28.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001474-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADA: GILSON COSTA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
em face da r. decisão de ID nº 55178568-processo referência proferida pelo douto Magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de revisão contratual com pedido de tutela de urgência
” ajuizada em seu desfavor pelo agravado
GILSON COSTA OLIVEIRA
, determinou que: “
(...) as rés, Bradesco Financiamentos e Banco Pan, exibam, no prazo de suas respectivas defesas, os contratos identificados pelos números 819258160 e 819256097 (Bradesco Financiamentos) e 764875002, 770695214, 0776259616 e 77429084 (Banco Pan), sob pena de multa diária que arbitro em R$1.000,00 (mil reais) até o teto de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ulterior revisão (...)
”.

Em suas razões recursais (evento 12026979), o agravante aduz, em síntese, que
1)
“
não é dada aos bancos contratados ingerência sobre os valores creditados ou debitados na folha de pagamento dos contratantes. A legitimidade para exercer o controle e efetivar a limitação pleiteada recai sobre a fonte pagadora da parte Agravada, já que a esta incumbe autorizar, fiscalizar e destinar o repasse de tais débitos às diversas instituições financeiras que celebram empréstimo consignado com seus servidores
”;
2)
“
atendendo-se à necessidade de se conceder efetividade ao processo e a possibilidade do cumprimento da obrigação judicialmente imposta em se tratando de cumprimento de obrigações de fazer fungíveis, a antecipação da tutela específica poderá ser efetivada através de simples expedição de ofício ao órgão responsável pelo arquivo dos dados. Isso porque, (i) são diversos réus no polo passivo da demanda, (ii) cada qual com seu próprio contrato de empréstimo, (iii) além do fato de não se saber qual o valor atual dos rendimentos da parte Agravada, tampouco a sua senha para acesso ao sistema de pagadoria e, (iv) se durante o curso da presente ação, a parte Agravada contraiu novos empréstimos consignados
”;
3)
“
considerando que tal obrigação depende de atos de terceiros, qual seja, o órgão pagador da parte Agravada, se verifica que a multa é nula desde a sua fixação, razão pela qual requer o afastamento da mesma em sua integralidade
”;
4)
“
conforme disposto no art. 497, do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar as medidas necessárias a fim de se obter o resultado prático a que se destina o cumprimento da obrigação de fazer sendo certo que a expedição de ofício é medida mais efetiva se comparada à determinação para que o Agravante o faça
”;
5)
“
os contratos identificados pelos números 819258160 e 819256097 (Bradesco Financiamentos) já foram juntados pela própria parte autora
”;
6)
“
A multa aplicada no caso em epígrafe encontra-se em evidente excesso, eis que absolutamente desproporcional ao caso em comento, o que, sem dúvida, contraria todos os princípios e normas que regulam o instituto das obrigações”.

Cinge-se a controvérsia em verificar a adequação da multa cominatória imposta pela decisão recorrida, que será aplicada caso não cumprida a determinação de exibição dos contratos nela identificados.

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, o consumidor tem direito a receber cópias dos documentos que a ele interessam na defesa dos seus direitos, sobretudo quando relacionados aos descontos em sua conta.

A multa cominatória (
astreinte
) tem por escopo assegurar o cumprimento do comando judicial, compelindo/pressionando a parte ao cumprimento da obrigação determinada pelo julgador.

Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

O arbitramento da astreinte tem como objetivo evitar descumprimento da decisão judicial. Em verdade, tratando-se de obrigação de fazer, a sanção não tem como escopo penalizar a parte que deve cumprir a ordem, mas sim imprimir efetividade à decisão.

Enfatiza-se que, no caso em análise, o banco agravante não demonstrou a inviabilidade de cumprimento da obrigação judicial na forma assinalada pelo juízo de origem.

Ademais, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

(...) a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí por que pode e deve ser fixada em valor elevado. (in Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996, p. 831).

O valor da astreinte se apresenta adequado e proporcional ao caso em comento, sendo que a quantia cumpre o propósito de evitar o descumprimento da decisão. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CESSAÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS. MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS. VALOR DA MULTA DIÁRIA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. PERTINÊNCIA. TETO FIXADO. LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação da cobrança de valores relativos ao cartão de crédito e margem consignável, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. 2) O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento. 3) A atuação do juiz, mediante expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos, há de ser realizada de forma supletiva, ou seja, somente quando a parte comprovar a impossibilidade de promovê-la por meios próprios, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que basta ao agravante solicitar, da forma que melhor lhe aprouver, a suspensão dos descontos efetuados em seu favor.
4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5) Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021).

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.